Tribunal: TJMT
Processo: 0005268-14.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. MENORIDADE RELATIVA DE MATHEUS HENRIQUE À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO CONTADO PELA METADE. EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE DECLARADA. 2. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS OUTROS DOIS APELANTES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM OBJETO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DE AMBOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PREJUDICIAL ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível, ressaltando que o referido prazo reduz-se em 1/2 (metade), nos termos do art. 115 do Código Penal (Matheus Henrique era menor de 21 anos à época dos fatos) impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa; e, por consequência, a extinção da sua punibilidade pelo crime de receptação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que resta prejudicada a análise das matérias apresentadas no recurso desse apelante.
2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
3. Prejudicial de mérito acolhida. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005268-14.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIAS PEREIRA BORGO - CPF: 000.276.251-09 (APELANTE), EDMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 033.580.961-81 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE BURJAQUE DIAS - CPF: 065.349.861-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA - CPF: 054.285.161-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVERI FRANCISCO MARCANTE - CPF: 308.516.700-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM FAVOR DE MATHEUS, EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DE DEYVID E ELIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIV
A
. CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO
.
MENORIDADE RELATIVA
DE MATHEUS

HENRIQUE
À ÉPOCA DOS FATOS
.
PRAZO CONTADO PELA METADE
.
EXTINÇÃO DA
SUA
PUNIBILIDADE DECLARADA
.

2. MÉRITO
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
S

OUTROS DOIS
APELANTE
S

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
.
INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

BE
M
OBJETO
DE CRIME
ENCONTRAD
O
NA POSSE
DE AMBOS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3.
PREJUDICIAL ACOLHIDA E, NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Decorrido o lapso prescricional entre
o recebimento da denún
cia e a
prolação da sentença condenatória recorrível, ressaltando que o referido prazo reduz-se em
1/2
(metade), nos termos do art. 115 do Código Penal (
Matheus Henrique
era
menor de 21
anos à época dos fatos) impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
; e, por consequência, a extinção da
sua
punibilidade
pelo crime de receptação
,
haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna possível sua declaração em qualquer tempo e grau de
jurisdição.

Com
a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que resta prejudicada a análise das matérias apresentadas no recurso
desse apelante
.

2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando
se
apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3.
Prejudicial de mérito
acolhida. E, no mérito, r
ecurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

Deyvid Lucas Neves da Costa
,
Matheus Henrique
Burjaque
Dias
e
Elias Pereira Borgo

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0005268-14.2018.8.11.0037
,

conden
ando-os

pela prática do
del
ito de receptação,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e
20
(
vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,

cuja pena privativa de liberdade
foi substituída
por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviço à comunidade, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal
.

Os apelantes
, nas razões
que se encontram
no ID
175256654
,
postul
a
m

a
absolvição
dos três
pelo
crime
acima citado
, sob argumento de que não sabiam da origem ilícita do bem
, e “
não há qualquer prova ou elementos suficientes a configurar qualquer ilicitude por parte dos denunciados...”

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
175256666
, pug
n
a
pelo
des
provimento deste recurso
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante do
ID
180792196
,
manifest
a-se
pelo

“
acolhimento da preliminar levantada por esta Procuradoria Geral de Justiça, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao apelante MATHEUS HENRIQUE BURJAQUE DIAS, julgando-se, por consequência, prejudicado
o vertente
recurso quanto a ele, em função do esvaimento de seu objeto. No mérito, o parecer é pelo
despr
ovimento
do recurso aviado pela defesa dos recorrentes DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA e ELIAS PEREIRA BORGO.”

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

de
Matheus Henrique

Burjaque
Dias, com relação ao crime de receptação

A Procuradoria-Geral da Justiça
pleiteia
a
extin
ção

d
a punibilidade de
Matheus Henrique
Burjaque

Dias
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com relação ao delito de
receptação
.

O pleito merece acolhimento
, pois, no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade
retroativa,
devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da
sua
punibilidade
, porquanto,
n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência
da
prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”

(
Manual de Direito Penal Brasileiro
.
Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
s
fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16
.
03
.
2018
Public
19
.
03
.
2018).

Destacamos

Deve
salienta
do
,
também
,

que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese,

Matheus Henrique foi
condenado à pena de
1 (um) ano
de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
que, nos termos do art. 109, V do Código Penal, prescreve no prazo de 4 (quatro) anos. Entretanto, o art. 115 do
referido

Codex
dispõe que
para os menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo do

crime e para os maiores de 70 (setenta) anos na data da sentença,
o prazo prescricional é reduzido à metade.

Desse modo, como
Matheus Henrique

nascido em 16 de agosto de 1999
, à época do
s
fato
s
delituoso
s
(
06.07
.2018), era menor de 21 (vinte um)
anos
,
nos
termos do art. 115 do C
ódigo
P
enal
, o prazo prescricional do art. 109, V, do
citado
diploma
legal
é conta
do
pela metade
,
resultando
2 (dois anos).

Nesse contexto,
como a denúncia foi recebi
d
a
em
16 de janeiro de 2019 (ID 175255758
,
p. 99)
,

a sentença
condenatória

prolatada
em
24
de outubro de
2022
e
no mesmo dia os
autos foram recebidos em
cartório, transcorreram
mais de 2(dois) anos
entre os marcos temporais
,
razão pela qual

deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta
a Matheus Henrique
, com relação ao crime de
receptação
.

De outro prisma
, n
ão se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de
recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
09
.
2019,
DJe
04
.
10
.
2019).

Destacamos

Posto isso,
a
prejudicial

deve ser acolhida.

MÉRITO

Consta na sentença
condenatória
o resumo da denúncia
que
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta na denúncia que no dia 06 de julho de 2018, por volta das 08h00min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizada na BR-070, KM-286, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MATHEUS HENRIQUE BURJAQUES DIAS, DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA e ELIAS PEREIRA BORGO, em comunhão de esforços e conjunto de vontades adquiriram, receberam e transportaram, em proveitos próprios ou alheios, no exercício de atividade comercial ou
industrial, coisa que deveriam saber ser produto de crime, tratando-se a res furtiva de uma carga de 20.000 litros de piche, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em prejuízo à vítima
Alveri
Francisco Marcante, proprietário da Empresa
Transtermat
.

Ainda, na mesma ocasião e local, os denunciados MATHEUS HENRIQUE BURJAQUES DIAS, DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA e ELIAS PEREIRA BORGO, transportavam, em proveitos próprios, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um caminhão VW 14.210, cor branca, placa NG-3529; e por fim, os denunciados MATHEUS HENRIQUE BURJAQUES DIAS, DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA e ELIAS PEREIRA BORGO transportavam produto ou substância tóxica (piche), perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

[...]

A
materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
175255758
,

p.
7
-
8
),

termo
de exibição e apreensão (ID
175255758
,
p.

12
)
;

boletim de ocorrência
(ID
175255758
,

p.
51
-
55
)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
Dey
vid
Lucas
e Elias
estava
m
na posse
de um caminhão VW 14.210, cor branca, placa NG-
3529

produto de crime
que de
u
origem a esta ação
.
A
lém disso
, durante a identificação veicular, foram constatadas adulterações nos sinais identificadores do veículo, tais como as etiquetas autodestrutíveis e numeração dos vidros suprimidos e numeração do chassi com indícios de adulteração.

Sendo a
ssim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
por parte de ambos
, isto é,
se tinham conhecimento de que
o

veículo
que estavam utilizando seria proveniente
de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180
, caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao
s
agente
s
na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto
a negativa de autoria sustentada pelos apelantes não encontra
respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que
ficou compro
vado que Elias estava conduzindo o caminhão

produto de crime
, juntamente com Matheus e Deyvid
Lucas
,
quando foram abordado s pela P ol ícia

R
odoviária
F
ederal
.

Aliás, dos relatos dos
apelantes
, em juízo,
embora tenham negado a prática criminosa,
ficou
claro que
eles

estavam juntos
agindo em comunhão de vontades
. E como bem pontuou o sentenciante
“
Por outro lado, embora tenham acusado que a propriedade do veículo seria do genitor de Deyvid, o fato é que não é imputado na receptação a propriedade do veículo, mas o fato de que, Elias, então auxiliado por Matheus e David, era quem estava conduzindo, independente de quem seria o proprietário, e aliás, se tal declaração fosse verídica, na condição de genitor de Deyvid, teria por obvio ele comparecido e apresentado esclarecimentos pertinentes.”

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

o policial
rodoviário federal

Eder Nepomuceno Alves
, ao ser ouvido
na
fase administrativa, narrou
os fatos desta forma:

[...]
QUE em plantão neste dia 06 de Julho de 2018 por volta das 08:00 horas esta equipe de Polícia Rodoviária Federal
abordou o veículo caminhão VW do tipo tanque de cor branca, placa KNG-3529 conduzido pelo suspeito ELIAS PEREIRA BURGO e que haviam mais dois passageiros no referido caminhão, o Sr. DEYVID LUCAS NEVS DA COSTA e Sr. MATHEUS HENRIQUE BURJAQUE DIAS, sendo que esta último não portava nenhuma documentação pessoal; Ao se verificar a identificação do veículo percebeu-se sinal de adulteração, sendo nas etiquetas autodestrutivas, bem como, a numeração nos vidros que estavam modificadas. A numeração do chassi também apresentou possíveis adulterações.
Não bastasse isso compareceu neste posto Policial o Sr. ALVERI FRANCISCO MARCANTE proprietário da empresa TRANSTERMAT, que declarou ter sido vítima de furto ocasião em que foram furtados vinte mil litros de piche no valor aproximado de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) e disse que o veículo que usado na prática do crime seria idêntico ao
referido veículo
abordado
.

[...]

Negritamos

Por sua vez
,
a vítima, o comerciante
Alveri
Francisco Marcante, em sede administrativa, assim se pronunciou:

[...]

QUE é proprietário da empresa "TRANSTERMAT" que trabalha com atividade ligado à terraplanagem e asfalto;
Que na data de 22/06/2018 houve um furto de "piche onde uma carreta parou ao lado do reservatório e fez a sucção de aproximadamente quinze mil litros do material para o caminhão utilizado no furto
; Que na data de hoje, 06/07/2018 o declarante foi Chamado pelos Policiais Rodoviários Federais que disseram que encontraram um caminhão semelhante ao utilizado no furto do material de propriedade do declarante;
Que o declarante compareceu ao local, qual seja, Posto da Policia Rodoviária Federal e reconheceu com certeza como sendo o caminhão que foi utilizado no furto do material "piche"; Que haviam câmeras de segurança no local onde houve o furto do produto e desta forma o declarante tinha imagens e todas as características do veículo, assim podendo reconhecer o referido caminhã
o; Que ainda o declarante no momento em que estava no Posto Rodoviário percebeu que no caminhão haviam resquícios de "piche" e perguntou ao condutor do caminhão ELIAS PEREIRA BORGO onde ele havia conseguido aquele material de difícil acesso, foi quando o ELIAS apenas disse: "EU TRANSPORTO PICHE". Que o declarante afirma que para ter acesso a tal material é preciso ter vários cursos e aferições e que não
h
á como o ELIAS ter tido acesso legalmente ao produto

[
...
]

Negritamos

Em sede
judicial, a
vítima
Alveri
Francisco Marcante
, foi firme e coerente ao

confirm
ar

que foi
furtado
piche da sua empresa
, tendo destacado que
das filmagens
(imagens reproduzidas no relatório que se vê no ID
175255758
,
p.
45
-
50)
conseguiu reconhecer o veículo
que teria levado o produto furtado
como
sendo
aquele apreendido em posse do
s

apelantes
.

Por outro lado, os apelantes
não

comprovaram

porque estavam
em posse
bem
produto de crime
, tampouco justificaram idoneamente o suposto trabalho que estaria realizando legalmente
.

D
iante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo
s

apelantes
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo,
pois,

acolhi
mento
o
pleito

visando

a
absolvi
ção

de ambos
do delito de receptação, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em favor
deles
, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
s

apelantes
comprovar
em
, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a det
é
m legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia
m
sua procedência ilícita ou, ainda, que agi
ram
culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
propósito,
acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo
Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021,
DJe
16
.
08
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021,
DJe
12
.
02
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o
s
apelante
s
estava
m
na posse de produto
de crime
,
incumbia à defesa

d
emonstrar
a

existência de
provas no sentido de que
os
dois

não tinha
m
conhecimento da origem ilícita
do bem
encontrado
na posse deles
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

acolho
a prejudicial de mérito
e
reconheço a prescrição
em favor de
Matheus Henrique
Burjaque
Dias
e, por conseguinte,

declar
o
extinta a punibilidade com relação ao crime de receptação
.

E
, no mérito,
nego provimento

aos
recursos

de
Deyvid Lucas Neves da Costa

e
Elias Pereira Borgo
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória
, em relação aos dois
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024